Tribunal: STF
Processo: RE 1490952
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CPC E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 303, DE 2019. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO DOS TRABALHADORES. RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE. EXPEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    1 - A Constituição Federal, no art. 8º, inc. III, confere legitimidade aos sindicatos para a defesa em juízo das categorias por eles representadas. 



    2 - O C. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento do RE nº 883642/AL, fixou a Tese nº 823, dispensando a autorização dos trabalhadores substituídos para a atuação judicial do sindicato, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução do feito. 



    3 - Não se questiona, portanto, a “ampla legitimidade extraordinária” dos sindicatos como substitutos processuais, mas se o recebimento dos créditos pertencentes individualmente a cada trabalhador substituído insere-se dentro dos limites dessa substituição. 



    4 - O artigo 105 do Código de Processo Civil, embora verse sobre representação, exige a outorga de poderes especiais para que se possa “receber” ou “dar quitação”, situação que analogicamente pode ser aplicada à substituição processual, que é uma situação excepcional, a teor do art. 18 do mesmo diploma legal, e que não poderia, portanto, ter seus limites interpretados de forma extensiva. 



    5 - Observe-se, ainda, que em consulta realizada ao CNJ (autuada sob o nº 0004133-22.2017.2.00.0000), foi determinado que os créditos dos trabalhadores deveriam ser expedidos de modo individualizado, ainda que oriundos de ações coletivas nas quais o sindicato tenha atuado como substituto processual. 



    6 - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (e-doc. 7). 



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta como violado o art. 8º, inc. III, da Constituição da República. Alega ter legitimação extraordinária para a execução dos créditos reconhecidos em favor dos trabalhadores substituídos, independentemente de autorização, conforme decidido no Tema nº 823 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que a consulta realizada perante o Conselho Nacional de Justiça e a Resolução nº 303, de 2019, por ele emanada tem caráter geral e não se destina a regular a participação processual dos sindicatos. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, com o fim de “garantir ao recorrente o direito de realizar o recebimento dos valores pagos em execução de sentença, sem a ilegal exigência de apresentação de procuração dos seus substituídos” (e-doc. 9). 



    3. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 12). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A Constituição Federal, no art. 8º, inc. III, confere legitimidade aos sindicatos para a defesa em juízo das categorias por eles representadas: 



    Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 



    O C. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento do RE nº 883642/AL, fixou a Tese nº 823, dispensando a autorização dos trabalhadores substituídos para a atuação judicial do sindicato, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução do feito, in verbis: 



    Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Não se questiona, portanto, a “ampla legitimidade extraordinária” dos sindicatos como substitutos processuais, mas se o recebimento dos créditos pertencentes individualmente a cada trabalhador substituído insere-se dentro dos limites dessa substituição.



    O artigo 105 do Código de Processo Civil, embora verse sobre representação, exige a outorga de poderes especiais para que se possa “receber” ou “dar quitação”, situação que analogicamente pode ser aplicada à substituição processual, que é uma situação excepcional, a teor do art. 18 do mesmo diploma legal, e que não poderia, portanto, ter seus limites interpretados de forma extensiva. 



    Observe-se, ainda, que em consulta realizada ao CNJ (autuada sob o nº 0004133-22.2017.2.00.0000), foi determinado que os créditos dos trabalhadores deveriam ser expedidos de modo individualizado, ainda que oriundos de ações coletivas nas quais o sindicato tenha atuado como substituto processual, in verbis:



    CONSULTA. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. GESTÃO DE PRECATÓRIOS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. PROCESSOS COLETIVOS. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO POR BENEFICIÁRIO. CONSULTA RESPONDIDA. 



    1. Consulta em que se examina a aplicação de dispositivos da Resolução CNJ 303 que versam sobre a individualização dos créditos de precatórios expedidos em ações coletivas ajuizadas por sindicatos, na qualidade de substituto processual. 



    2. O regramento constante do art. 7º da Resolução CNJ 303/2019 estabelece que os ofícios precatórios serão elaborados individualmente, por beneficiário. Essa regra não comporta exceção, na medida em que a individualização dos beneficiários tem por propósito definir a modalidade de requisição aplicável, de acordo com o valor do crédito (precatório ou RPV) e a preferência no recebimento, conforme as condições pessoais do beneficiário (moléstia grave, idade e deficiência), assim como evitar que eventual óbice em relação a algum credor prejudique os demais.



      3. Consulta respondida no sentido de que: a obrigação de individualização dos precatórios por beneficiário se aplica a todas as execuções, inclusive àquelas em que os sindicatos atuam na qualidade de substitutos processuais, conforme previsto no caput do art. 7º da Resolução CNJ 303/2019. (Grifos nossos).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno.” (e-doc. 7, p. 3-4).



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a lide com fundamento no Código de Processo Civil e na Resolução CNJ nº 303, de 2019. Assim, a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.378.461-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022; grifos nossos).  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença coletiva. Representação. Sindicato. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.454.138-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2024, p. 20/02/2024; grifos nossos).



    6. Ademais, ao contrário do que asseverado nas razões deste apelo extremo, a Consulta nº 0004133-22.2017.2.00.0000, realizada perante o CNJ, versou especificamente sobre a expedição de requisitório em execuções ajuizadas por sindicatos, tendo sido asseverado que “a obrigação de individualização dos precatórios por beneficiário se aplica a todas as execuções, inclusive àquelas em que os sindicatos atuam na qualidade de substitutos processuais, conforme previsto no caput do art. 7º da Resolução CNJ 303/2019”.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator